Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-20.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. SUBTRAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUPERMERCADO. VALOR ÍNFIMO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS BENS. RÉU PRIMÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu, empregado de supermercado, pela prática de furto qualificado por abuso de confiança, por ter subtraído duas peças de carne avaliadas em R$ 66,44. A Defesa requer a absolvição com base no princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, considerando a primariedade do agente, o valor irrisório dos bens subtraídos e a integral restituição à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença simultânea de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
4. Embora a jurisprudência, em regra, afaste a incidência da insignificância nos crimes de furto qualificado, sua aplicação é excepcionalmente admitida quando as circunstâncias fáticas demonstrarem a ausência de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.
5. A subtração de bens de valor correspondente a 4,42% do salário-mínimo vigente à época, somada à primariedade do agente e à imediata e integral restituição dos produtos à vítima, configura um quadro de lesão patrimonial inexpressiva, preenchendo os requisitos para aplicação do Princípio da Insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.